Tribunal: TJDFT
Processo: 0736713-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
HABEAS CORPUS No: 0736713-29.2021.8.07.0000 IMPETRANTES: ILGNER ALEX CARVALHO CORDEIRO, ANA CAROLINE PIRES DA SILVA PACIENTE: ERIC LUIZ RODRIGUES MONTEIRO RELATOR: Juiz Convocado Asiel Henrique de Sousa DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelos advogados Ilgner Alex Carvalho Cordeiro, OAB-DF 67.623 e Ana Caroline Pires da Silva, OAB-DF 67.187, em favor de ERIC LUIZ RODRIGUES MONTEIRO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Santa Maria/DF, que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva, fruto de conversão, pelo Juízo do NAC, de prisão em flagrante por suposta infração ao art. 157, §2°, II e VII, do Código Penal Alega, em síntese, que ambas as decisões carecem de fundamentação, uma vez que baseadas apenas na gravidade genérica do delito, não apontando de forma clara o perigo de liberdade do acusado, tampouco a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Sustenta ser o paciente tecnicamente primário, com endereço conhecido no distrito de culpa e ocupação lícita. Defende ainda, em caráter subsidiário, a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP. Pede, então, a concessão liminar de liberdade provisória ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas. O feito foi distribuído por prevenção. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. A jurisprudência, porém, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, juntamente com um corréu, na data de 21/08/2021, pela suposta prática do crime descrito no art. 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal, ocasião em que o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia converteu a prisão em flagrante em preventiva para salvaguarda da ordem pública (23/08/2021). Vejamos: (...) A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta e por si só demonstram a periculosidade social de seus agentes. Com efeito, o APF reporta a situação de um roubo com circunstâncias que sobejam as elementares básicas do tipo penal, tornando a conduta sob o prisma concreto especialmente grave. O APF reporta que a vítima era um flanelinha que foi abordado por dois indivíduos que utilizando uma machadinha levaram-lhe dinheiro do trabalho do dia. A vítima reportou, inclusive, que a machadinha foi levada ao seu pescoço levando a uma pequena lesão. Há, ainda, mencionado pela vítima que ela possui receio de que os autuados sejam colocados em liberdade e algum mal maior possa acontecer. Neste horizonte, ainda que se tratem de autuados tecnicamente primários e com condições pessoais favoráveis, a gravidade do fato suplanta tais predicados, sendo necessária a prisão para resguardo da ordem pública e evitamento de delitos que envolvam possível desentendimento entre os envolvidos. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (...). Posteriormente, o Juízo da 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria indeferiu pedido de revogação da custódia cautelar, uma vez que inalterados os seus fundamentos, litteris: (...) Ressalte-se que a custódia cautelar do requerente decorre de decisão proferida há pouco mais de um mês pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC. Na oportunidade, a prisão foi decretada para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto do delito. Com efeito, o Juízo do NAC entendeu que o delito atribuído ao requerente possui circunstâncias que sobejam as elementares básicas do tipo penal, tornando a conduta, sob o prisma concreto, especialmente grave. Viu-se que a vítima, que laborava como “flanelinha”, foi abordado por dois indivíduos, que teriam utilizado uma "machadinha" para tomar-lhe o dinheiro do trabalho do dia. A vítima reportou, inclusive, que a machadinha foi levada ao seu pescoço, causando-lhe a uma pequena lesão. Ressalte-se que, conforme repetidamente definido pelos Tribunais Superiores, a existência de condições pessoais favoráveis, como a primariedade, o domicílio fixo no distrito da culpa ou profissão definida, não autoriza, por si só, a revogação da custódia cautelar, se presentes no caso os requisitos da prisão preventiva (...). Registro que a segregação provisória se impõe, no caso concreto, sobre todas as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), tendo em vista que nenhuma delas se revela suficiente para garantir a ordem pública. Medidas de comparecimento periódico em juízo, proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, proibição de manter contato, proibição de ausentar-se da Comarca, recolhimento domiciliar no período noturno, fiança e monitoração eletrônica não possuem força cogente necessária para conter pessoa como o representado, em vista da periculosidade que se examina de seus atos. Não há constrangimento ilegal nem risco à integridade física do acusado. Estão presentes requisitos que autorizam a custódia cautelar – garantia da ordem pública (...). De início, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada em Audiência de Custódia a requerimento do Ministério Público, um dos legitimados para tal, conforme art. 311, do CPP. Quanto ao cabimento, o crime de roubo majorado é punido com pena máxima superior a 04 (quatro) anos, o que permite a decretação da prisão preventiva com espeque na regra do art. 313, inciso I, do CPP. Materialidade e autoria não foram objeto de impugnação, mas se mostram presentes, consoante se verifica dos elementos constantes do Auto de Prisão em Flagrante, suporte da denúncia recebida. Presente, assim, o fumus comissi delicti. De igual modo, também está presente o periculum libertatis. A afetação da ordem pública, no caso, decorre do modus operandi da conduta, capaz, por si só, de evidenciar a periculosidade concreta do acusado e consequentemente o perigo gerado com sua liberdade. Com efeito, conforme sedimentado pela jurisprudência, o modus operandi da conduta serve de fundamento idôneo e vetor ao magistrado na ponderação sobre o juízo de necessidade da medida cautelar extrema. Saliente-se que primariedade e ocupação lícita não constituem axiomas em favor da liberdade, se fortes os elementos nos autos a recomendar a prisão preventiva, com na espécie. Ressalte-se, ademais, que os fundamentos dessa prisão preventiva já foram objeto de julgamento pelo colegiado nos autos do HCcrim no 0731811-33.2021.8.07.0000, de minha relatoria, impetrado pelo corréu, cuja ordem fora denegada, à unanimidade, em sessão realizada no dia 21/10/2021. A decisão, portanto, se apresenta fundada quanto ao juízo de cabimento e necessidade da segregação cautelar, não se mostrando adequadas e suficientes outras medidas alternativas à segregação. Desse modo, ausentes os pressupostos da tutela de urgência requerida, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado